Tribunal: TCU
Processo: 019.171/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 62/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Benevides Carvalho Araujo emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a inclusão irregular nos proventos de parcela judicial relativa à vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) do art. 14 da Lei 12.716/2012 que não teria sido devidamente absorvida na forma estabelecida pelo parágrafo único do referido dispositivo; Considerando que o parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012 estabeleceu que a referida vantagem deveria ser gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na Lei 11.314/2006, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza e ainda estaria sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que, no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0800320- 97.2014.4.05.8100, que tramitou na 2a Vara Federal do Ceará/TRF-5, a Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (ASSECAS) obteve decisão judicial no sentido de manter o pagamento da referida vantagem sem absorção pelas variações de pontuação das gratificações de desempenho denominadas GDPGPE e/ou GDACE; Considerando o princípio da independência das instâncias, que possibilita ao TCU a apreciação da legalidade do ato e a manifestação de entendimento diverso daquele declarado pelo Poder Judiciário; Considerando que a GDPGPE e a GDACE possuem uma parte fixa e outra variável, sendo apenas esta última irredutível e que o objetivo da decisão judicial foi de impedir a redução da remuneração decorrente do desempenho, ou seja, vedar a absorção da VPNI em razão de aumento na parte variável das referidas gratificações; Considerando que a mencionada decisão judicial não impede, portanto, que o DNOCS promova a absorção da VPNI ora discutida, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012, tendo em vista os aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos, já que a parte invariável da gratificação não possui natureza pro labore faciendo em sentido estrito; Considerando que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência consolidada no sentido de que as decisões judiciais que tratam da absorção da VPNI do art. 14 da Lei 12.716/2012 não se aplicam aos inativos, que recebem a gratificação em valor fixo, a exemplo dos Acórdão 6530/2024-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler; 5.625/2024-1a Câmara, relatado pelo E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; 4.209/2024-TCU-2a Câmara, da minha relatoria; e 3.437/2024- TCU-2a Câmara, relatado pelo E. Ministro Vital do Rêgo; Considerando ainda, no ato de concessão de aposentadoria em questão, que o servidor se aposentou com base no artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005, embora sem cumprir integralmente os requisitos necessários, já que faltavam apenas 2 meses e 6 dias de contribuição; Considerando, contudo, a jurisprudência desta Casa, a exemplo do Acórdão 3547/2015-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, em que o Tribunal, em casos similares, concluiu que exigir o retorno de um servidor por um curto período é contra os princípios da razoabilidade e economicidade, é possível que o Tribunal conceda o registro do ato de aposentadoria, respeitando os princípios da razoabilidade, eficiência e segurança jurídica, caso sanada a irregularidade tratada anteriormente; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Benevides Carvalho Araujo; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.171/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Benevides Carvalho Araujo (XXX.775.993-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.